Tribunal: CARF
Processo: 10280.901809/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.901809/2013-38
ACÓRDÃO
3401-013.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NÃO CUMULATIVA. PIS/COFINS. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITOS PARA
FINS DE CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de
reconhecimento de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do
julgado no REsp STJ no 1.221.170/PR, na sistemática de recursos
repetitivos, adotam-se as conclusões do Parecer Cosit no 05, de 2018
(critérios da essencialidade e a relevância).
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
Ainda que o Processo Administrativo Fiscal Federal esteja jungido ao
princípio da verdade material, o mesmo não é absoluto. As alegações de
verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de
prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas de bens e serviços, nos termos do relatório
da Unidade de origem.

Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901809/2013-38
2
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
O pedido refere-se ao ressarcimento de crédito de PIS/COFINS não-cumulativo
relativo à exportação, com o objetivo de compensação de débitos de outros tributos. A Autoridade
Fiscal, após análise, reconheceu parcialmente o crédito pleiteado e homologou as compensações
efetuadas dentro do limite reconhecido.
A decisão baseou-se em um parecer técnico que avaliou diversos aspectos do
pedido, incluindo a documentação apresentada pelo contribuinte, a compatibilidade entre os
valores solicitados e os registros contábeis, além da natureza dos insumos e serviços utilizados na
produção. Foram solicitadas informações detalhadas sobre os processos produtivos, os insumos
utilizados, os encargos de depreciação e a relação das notas fiscais.
A fiscalização identificou inconsistências em alguns valores e glosou determinados
itens por falta de comprovação ou por não se enquadrarem nos critérios estabelecidos para
creditamento. Entre os principais pontos levantados, destacam-se:
1. O crédito só é válido quando a operação que o originou é claramente definida.
2. Alguns itens e serviços foram glosados por não estarem diretamente ligados ao processo
produtivo.
3. Serviços de manutenção de bens produtivos foram aceitos como crédito, desde que
comprovadamente aplicados no processo de fabricação.
4. Gastos com energia elétrica e aluguéis de prédios e equipamentos utilizados na atividade
da empresa foram reconhecidos como passíveis de crédito.
5. Insumos devem ser aplicados diretamente na produção e não podem estar incluídos no
ativo imobilizado.
6. Alguns serviços e materiais foram excluídos do direito ao crédito por não estarem
suficientemente descritos ou comprovados.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901809/2013-38
3
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, argumentando que a
fiscalização adotou critérios inconsistentes para a glosa dos créditos, resultando em tratamento
desigual para itens semelhantes. Também alegou que todos os insumos e serviços glosados
estavam diretamente ligados ao processo produtivo e que a exclusão desses comprometeria a
produção. Solicitou a revisão das glosas e a produção de prova pericial.
Após análise, a Delegacia de Julgamento decidiu baixar os autos em diligência para
anexação de documentos adicionais mencionados na Manifestação de Inconformidade.
Posteriormente, a 17a Turma da DRJ/RJ apreciou o caso e julgou improcedente a manifestação,
mantendo o entendimento da fiscalização e não reconhecendo crédito adicional além do que já
havia sido deferido.
Seguindo a marcha processual, o feito foi assim julgado:
Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Matéria não Impugnada. Preclusão.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo
administrativo fiscal em relação à matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, ou em relação à prova documental que não tenha
sido apresentada, salvo exceções legalmente previstas.
Juntada de Novas Provas A prova documental deve ser apresentada na
impugnação; precluído o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, exceto quando justificado por motivo legalmente previsto.
Diligência. Perícia. Desnecessária. Indeferimento Indefere-se o pedido de
diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se prescindível ou
desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.

Regime Não-cumulativo. Créditos de despesas com fretes ou armazenagem.
As despesas efetuadas com fretes ou armazenagem, contratados para o
transporte e estocagem de produtos, acabados ou em elaboração, entre ( e
dentro dos) estabelecimentos industriais e destes para os estabelecimentos
comerciais da mesma pessoa jurídica, não geram direito à apuração de créditos
no regime não cumulativo do PIS/Pasep e Cofins.
Insumos. Créditos. Limites.
As pessoas jurídicas podem descontar o crédito da Cofins calculado em relação
aos bens e serviços, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, inclusive
combustíveis e lubrificantes, utilizados como insumo na prestação de serviços.
Combustíveis. Lubrificantes. Casos de Creditamento.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901809/2013-38
4
Combustíveis e lubrificantes geram crédito no regime de nãocumulatividade
somente se empregados no processo de produção, e, neste caso, são classificados
como insumos por expressa disposição legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Inconformada, a contribuinte pedindo reforma
O feito me foi distribuído e posteriormente convertido em diligência para Unidade
de origem elaborar relatório conclusivo e que a interessada se manifesta-se.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
MÉRITO
CONCEITO DE INSUMO PIS/COFINS
O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento, em sede de recursos
repetitivos, do REsp no 1.221.170/PR, que julgou como ilegais as Instruções Normativas no
247/2002 e 404/2004 ao firmar a seguinte tese: “O conceito de insumo deve ser aferido a luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a importância de determinado item,
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”
(grifei):
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901809/2013-38
5
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. (grifei)
Da leitura do voto da lavra da Ministra Regina Helena Costa, extrai-se que sua
decisão se fundamenta em decisões da Câmara Superior da 3a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, destacando que o contexto da essencialidade ou relevância de uma
despesa deve sempre ser analisada em relação à imprescindibilidade para a atividade produtiva
(leia-se produção de bens) ou para a prestação de serviços, para que possa ser considerado
insumo:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901809/2013-38
6
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
(...) Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se
sujeitam, os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de
Fabricação", englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e
exames laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de
limpeza, seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas
com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos,
viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas,
seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
(grifei)
Passa-se, então, à análise das glosas
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO - DILIGÊNCIA
Inicialmente a contribuinte faz o pleito de aplicação do §3o do art. 59 do Decreto
70.235/72, pois bem, diante disso o feito foi convertido em diligência para:
a Unidade Preparadora tome as seguintes providências: a) considerando o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018, bem como o entendimento baseado em
critérios de relevância e essencialidade, nos moldes da decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170, e pela
Procuradoria-Geral
da
Fazenda
Nacional
(PGFN)
na
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à reanálise de todos os bens e serviços
glosados pela Fiscalização neste processo; b) observe os documentos juntados aos
autos em manifestação de inconformidade, fazendo o devido cotejo com o
conceito estabelecido no item “a”; c) reanalise as demais glosas relacionadas aos
custos, despesas e encargos não enquadradas no conceito de insumos, em face
do que consta nos autos; d) se for o caso, que se intime a Contribuinte para que
apresente documentos e informações necessárias ao deslinde da diligência; e e)
ao final elabore relatório conclusivo quanto à extensão do direito creditório
reconhecido, cientificando o Recorrente acerca dos resultados apurados,
oportunizando lhe o prazo de 30 dias para se pronunciar, após o que, os presentes
autos deverão retornar a este colegiado para prosseguimento

Seguindo a marcha processual normal, foi elaborado relatório conclusivo:
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901809/2013-38
7

Assunto: RESULTADO DE DILIGÊNCIA.
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Devem ser reconhecidos créditos sobre aquisições de bens e serviços
enquadrados no conceito de insumos, segundo o critério de essencialidade ou
relevância.
Dispositivos legais: Lei no 10.637/2002, art. 3o, II; Parecer Normativo COSIT
5/2018, IN RFB 2121/2022, art. 175-178.
(...)
Fundamentos Reversão de Glosas de Bens e Serviços Utilizados como Insumos
2. O trabalho de revisão das glosas de bens e serviços utilizados como insumos,
considerou os critérios de essencialidade e relevância, segundo o Parecer
Normativo COSIT No 5/2018, e artigos 175 a 178 da IN RFB no 2121/2022:
(...)
3. Após a análise, decidimos reverter as glosas dos bens e serviços utilizados como
insumos, detalhados nas fls. 1417.
4. A reversão das glosas e o crédito ressarcível no trimestre recalculado estão
demonstrados na planilha anexa (...).
Conclusão
5. Face todo o exposto, após a reversão das glosas sobre bens e serviços utilizados
como insumos, apurou-se o crédito ressarcível no trimestre de (...).

Posteriormente a contribuinte se manifestou favoravelmente ao resultado e ainda,
ressaltou que no recurso voluntário existe glosa relativa à depreciação do ativo imobilidade e à
energia elétrica utilizada no processo produtivo, que passo analisar em separado.
Dessa forma, reverto às glosas de bens e serviços utilizados como insumo, nos
termos do relatório de diligência.
Diante do provimento, resta prejudicada os tópicos “a análise da divergência entre
DACON vs planilhas” e “da ausência de isonomia pela fiscalização.”
QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS
Quanto aos demais pedidos realizados pela contribuinte, não merece prosperar o
pleito, em que pese juntada de laudo técnico, o mesmo e as informações no presente processo,
não são prova o suficiente do direito ao crédito, bem como, de que como é utilizado diretamente
no processo da empresa.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901809/2013-38
8
Ainda, para que se busque a verdade material o ônus deve recair sobre quem alega,
no presente caso, a contribuinte deve demonstrar por questões fato e direito qual o fato
preponderante de seu direito.
Tal ônus decorre da lógica de que a própria contribuinte prestou informação
equivocada ao fisco, no caso em tela, a contribuinte tendo melhor condição de provar, deve ela
carrear os autos com documentos aptos para que se busque o direito alegado.
Nesse sentido essa turma já se manifestou:

Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2001 DCTF.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é instrumento formal de confissão
de dívida, e sua retificação, posteriormente a procedimento fiscal, exige
comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As
alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. O direito
à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte,
porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Numero do processo:13819.903434/2008-56. Numero da decisão:3201-004.548. Nome do
relator:CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA.
É certo que o formalismo moderado é admitido no processo administrativo fiscal,
nesse sentido:

Princípio do formalismo moderado. Entre os mais difundidos cânones do procedimento
administrativo figura o princípio do formalismo moderado, também denominado de
princípio do informalismo a favor do administrado. 104 Esse primado aparece
expressamente na Lei 9.784/1999 (LGPAF) ao prescrever, sob a forma de critério
informativo do procedimento e do Processo Administrativo, a adoção de formas simples,
suficientes para propiciar grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos
administrados, mas desde que observem formalidades essenciais. Ademais, confirma-se o
postulado da moderação formal a regra de que os atos administrativos não dependem de
forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir (art. 22 da LGPAF). Com
esse conteúdo, pode-se dizer que, à luz da classificação de Ávila, o formalismo ponderado
é postulado, pois estabelece como devem ser interpretadas (moderadamente) as formas
estabelecidas por regras. Também o Dec. 70.235/1972 (art. 2.o) 105 adota regras segundo
as quais os atos e termos processuais conterão somente o indispensável à sua finalidade e
não devem conter elementos que comprometam a fidelidade e a certeza de seu conteúdo,
devendo ser redigidos em vernáculo, sem rasuras e com clareza (vide, infra, Capítulo 7). O
formalismo moderado tem duas vertentes de funcionalidade: a primeira revestida sob a
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901809/2013-38
9
forma de informalismo a favor do administrado, que tem por escopo facilitar a atuação do
particular de modo a que excessos formais não prejudiquem sua colaboração no
procedimento ou defesa no processo; a segunda vertente relaciona-se com a celeridade e
economia que se espera do atuar administrativo fiscal. Nesse último sentido a eliminação
de formalidades desnecessárias concorre positivamente para a celeridade e a economia
administrativa e contribui para o primado da eficiência, consagrado constitucionalmente
no art. 37 da CF/1988.. 1
Em que pese do aceite do formalismo moderado, este tem o escopo de facilitar a
atuação da contribuinte de forma a flexibilizar a produção de provas, por outra banda, tal ônus
deve recair sobre quem alega e não de modo simplório atribuir tal condição ao fisco.
Da mesma sorte, tal ônus probatório deve permear o presente PAF por ausência de
prova, assim, apesar dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.221.170, que atribui essencialidade e relevância para fins de conferir o crédito do PIS/COFINS,
nada demonstrou a contribuinte, nesse sentido:
Numero do processo:13433.721257/2011-11
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2003 a
30/06/2003 PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. Despesas
consideradas como essenciais e relevantes, desde que incorridas no processo produtivo da
Contribuinte, geram créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo, conforme
entendimento em sede de recursos repetitivos do STJ, que sugere a aferição casuística da
aplicação. ÔNUS DA PROVA. No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito
tributário é do contribuinte. Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar
seu pretenso direito, a manutenção da decisão deve ser mantido.
Numero da decisão:3201-007.556 Nome do relator:Marcio Robson Costa
Nego provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, e no mérito, dar parcial
provimento para reverter as glosas de bens e serviços, nos termos do relatório da Unidade de
origem.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

1 Direito Processual Tributário Brasileiro - Edição 2016
Autor:James Marins
Editor:Revista dos Tribunais
TÍTULO II - PROCEDIMENTO E PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
5. PRINCÍPIOS DO PROCEDIMENTO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/112830808/v9/document/113770980/anchor/a-
113770980
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901809/2013-38
10

Fl. 826
DF CARF MF
Original